Tribunal: STF
Processo: ARE 1356997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. APELANTE HIPOSSUFICIENTE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO EM CONSONÄNCIA COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONDENADO. ART. 60 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



1. Trata-se de Apelação Criminal em face de sentença condenatória proferida pelo 19 Juizado Especial Criminal da Comarca de Manacapuru.



2. O apelante, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 139 e 140 do Código Penal, cominados com a causa de aumento de pena do art. 141, II, do referido diploma legal, recorreu alegando, em suma: a) o valor do dia-multa foi fixado com base no salário de cargo que não mais exerce, pleiteando a sua redução; b) a ausência de fundamentação da sentença, no que pertine a condenação em suspensão dos direitos políticos. Além disso, pleiteou a manutenção tão somente da condenação por danos civis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegando desproporcionalidade quanto as demais condenações.



3. Conheço do Recurso, vez que presentes as condições de sua admissibilidade.



4. Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação manifestada pela parte apelante merece, em parte, prosperar.



5. Com a devida vênia, verifico que o valor do dia-multa fixado em 1/4 (um quarto) do salário mínimo comporta minoração, vez que a parte apelante não exerce mais o cargo em comissão que outrora ocupava, tendo sido inclusive deferido pelo juízo a quo o pedido de gratuidade de justiça (fl. 71), por não ter o apelante condições de arcar com o pagamento das custas e preparo inerentes ao recurso interposto.



6. Outrossim, consoante o art. 60 do CP, na fixação do valor do dia-multa deve preponderar a situação econômica do réu. In casu, como dito alhures, o apelante é beneficiário da justiça gratuita e foi exonerado do cargo comissionado que ocupava. Logo, o valor do dia-multa deve ser minorado para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.



7. Por outro lado, quanto às demais condenações, irretocável o decisum.



8. Como bem ponderou o magistrado a quo, a substituição da pena corporal imposta por uma restritiva de direito encontra previsão legal no art. 44, §2°, do Código Penal.



9. Ademais, o referido dispositivo não estabelece exigência para que seja fixada ou esta ou aquela pena, tampouco ordem de preferência entre as penas possíveis, cabendo ao juiz a escolha da pena substitutiva, sendo perfeitamente aplicável no caso substituição pela pena prevista no art. 47, I, do Código Penal.



10. Por fim, no que pertine a suspensão dos direitos políticos, diferentemente do alegado pelo apelante, o magistrado a quo fundamentou sua decisão com base no art. 15, III do Constituição Federal e Súmula 9 do TSE, devendo ser mantida neste ponto a sentença.



11. Voto, pois, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, reformando parcialmente a sentença, tão somente para reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato. No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.”



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação ao art. 15, inciso III, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    O agravo é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15 c/c o art. 798 do CPP.



     Com efeito, a intimação da decisão ora agravada ocorreu em 29/4/2021, o agravo em recurso extraordinário foi interposto em 18/5/16. Nesse sentido:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/18).



“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18).



     No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.



     Como pertinentemente observou o Ministro Celso de Mello, em caso similar,



    “[m]ostra-se importante destacar, por oportuno, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP , art. 798, § 4º)”(ARE nº 1248073/PR, DJe de 23/4/20).



    Com essas considerações, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente